Tribunal: STF
Processo: ARE 1467026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. ACESSO ÀS PRAIAS DO MUNICÍPIO DEGOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.SÚMULA 150/STJ.1. Decisão que expôs de maneira suficiente as razões pelas quais considera haver interesse jurídico da União na lide. Ausência denulidade, ante a adequada motivação, sendo desnecessário o exaurimento de todos os argumentos sucitados pela parte agravante.2. A competência cível da Justiça Federal está delineada no art. 109, I, da Constituição Federal, sendo fixada rationae personae, pela presença de interesse de ente federal, na condição de autor, ré, assistente ou oponente. Assim, desde que exista interesse jurídico ea presença de ente federal, como a União ou suas autarquias, é competente a Justiça Federal para processar e julgar a causa.3. O interesse do assistente simples não é equivalente ao da parte autora, uma vez que não defende direito próprio. Sua atuação sequalifica como ad adjuvandum, podendo produzir provas e recorrer, em auxílio da parte autora, tendo em vista que a decisão proferidapode recair indiretamente sobre sua esfera jurídica.4. A potencial aptidão das decisões, proferidas neste processo, de atingir, ainda que indiretamente, a esfera jurídica da União, a qualdeve assegurar que seja mantida a destinação das praias, bem de uso comum do povo integrante do seu patrimônio, representainteresse jurídico federal que justifica a intervenção do ente como assistente simples do autor da ação e impõe o reconhecimento dacompetência da Justiça Federal para o julgamento da causa, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 5. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula n. 150/STJ).6. Agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente